Tribunal: TJMT
Processo: 1035243-70.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035243-70.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO MAURO DE ARRUDA - CPF: 041.086.891-43 (RECORRENTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035243-70.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fábio Mauro De Arruda

Recorrido(as):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA DE
MULTA
POR QUEBRA DE CLÁUSULA DE
FIDELIDADE
DEVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DA PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que, contratou o Pacote de Internet Fibra Ótica/Claro Fibra 12 Megas no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) da empresa reclamada. Contudo, aduz que as faturas dos meses subsequentes da contratação vieram com valores distintos do contratado, tendo que mensalmente entrar em contato com a requerida a fim de solicitar a retificação das faturas e correção dos valores.

2. Segue argumentado que, ao solicitar cancelamento, a reclamada condicionou a rescisão do contrato ao pagamento de multa por antecipação do fim do contrato. Diante dos fatos, busca tutela jurisdicional com o propósito de ver declarada inexigível tal cobrança, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que a cobrança é legítima e que a Reclamante contratou plano com previsão de multa por cancelamento e adquiriu um plano de telefonia móvel, estando descrito, de forma clara, nos contratos quais são os serviços contratados.

4. A diferença dos valores previstos em contrato e efetivamente pagos se deve a débito em conta que estava previsto na contratação concedendo desconto de R$ 5,00 em ambos produtos pois no dia 03/03/2021 a forma de pagamento foi alterado para boleto devido recusa do banco no cadastro do débito em conta.

5. Ademais, afirma que o débito negativado é referente a multa por quebra de cláusula de fidelidade, não sendo está indevida, pois consta a informação no contrato.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Isto porque o reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), e comprovou nos autos por meio do Contrato de Termo de Adesão de id. 69821599 e Ordem de Serviço de id. 69820657, que o valor questionado pela autora é proveniente da prestação dos serviços contratados. Registre-se, por oportuno, que o citado contrato segue devidamente assinado, sendo absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com a constante na procuração e documento de identidade (id. 64562426 e 64562427) acostado na exordial, tal conclusão resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o pericia por expert da área grafotécnica. Como sabido, embora aplicáveis à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual a autora não se desvencilhou, tendo em vista que sequer impugnou os argumentos apresentados pela reclamada em sua contestação.”.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023